Tribunal: TJES
Processo: 5015881-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015881-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO VICENTE STANCINI CARDOSO
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por PAULO VICENTE STANCINI CARDOSO

em face de

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A e

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
alegando que solicitou o cancelamento de passagens aéreas adquiridas junto às promovidas em razão de problema de saúde de sua filha que impossibilitou a viagem, mas não houve reembolso do valor pago, mesmo após várias solicitações. Busca, assim, a restituição do valor.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
as promovidas, solidariamente, ao reembolso de R$ 10.171,02, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, devendo ser descontada a multa de 5% pelo cancelamento.
”.

Irresignada, a requerida TAP interpôs Recurso Inominado, aduzindo, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão da juntada de novos documentos em réplica e ausência de interesse processual em razão de ter reembolsado o autor. Por fim, alega que a modalidade Basic não permite reembolso integral do valor da passagem.

A autora apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

A requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., também apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, em razão da solidariedade das requeridas.

É a síntese do necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, vale afastar a preliminar de cerceamento de defesa ventilada pela recorrente.Tenho que os documentos juntados em réplica não aludem a fatos novos, bem como, em sua maioria são cópias de documentos anteriormente juntados. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de falta de interesse processual ante o suposto reembolso realizado pela recorrente. Como bem analisado em sentença, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o reembolso. Tenho por inexistente. O suposto reembolso trata-se de uma oferta que não alcança 10% do valor pago pela passagem. Portanto, rejeito a preliminar ante a necessidade de ingresso em juízo pelo autor, para fazer valer o seu direito de reembolso.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

O entendimento esposado pelo magistrado a quo é irreparável. Infere-se dos autos que após a compra de passagem com a recorrente para Lisboa, o autor optou por cancelar sua reserva em razão do problema de saúde de sua filha, mas não foi reembolsado. Com efeito, o magistrado sentenciante conclui que
"acontece que o reembolso não foi feito, ônus que cabia às empresas (art. 373, II do CPC), razão pela qual entendo que merece acolhimento o pedido inicial para condenar as promovidas ao reembolso do valor, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Do referido valor deve ser descontado o percentual de 5% a título de multa por cancelamento, conforme dispõe o art. 740 do CC, adotando, assim, uma decisão justa e equânime (artigo 6° da Lei n° 9.099/95)."

Diante desse quadro, as requeridas por fazerem parte da cadeia de fornecedores devem, solidariamente, serem responsabilizadas pelos danos ocorridos.

Ao adquirir a passagem são disponibilizados aos consumidores diversas informações acerca das taxas e multas aplicadas em caso de eventual cancelamento, no entanto, inobstante a possibilidade de sua aplicação, ante as normas do CDC sabe-se que é proibido que o consumidor permaneça em condição desfavorável, inclusive pela sua própria condição de hipossuficiente.

O art. 51, IV do CDC estabelece:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que (...): IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”
.

As atividades desenvolvidas pela recorrente (vendas de passagens aéreas) são bem dinâmicas e fatalmente o assento da autora seria disponibilizado a outro passageiro, sem qualquer presunção de eventual prejuízo pela desistência (nada está comprovado neste sentido). Assim, correta a decisão de retenção de 05% com restituição do remanescente ao autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)